Tribunal: TJDFT
Processo: 0725299-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERNANI NORONHA BARROS, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória, em sede de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ERS PNEUS E SERVIÇO AUTOMOTIVOS LTDA. Alegou que procurou o estabelecimento comercial no intuito de comprar apenas dois pneus para seu veículo. Porém, foi coagido a realizar vários serviços não solicitados e pelos quais foi cobrado em valor exorbitante. Após se recusar ao pagamento, a agravada teria concedido um desconto e, ao final, cobrado R$5.500,00, divididos em quatro parcelas no cartão de crédito. Requereu, cautelarmente, a suspensão da cobrança na fatura do cartão de crédito e, ao final, a anulação parcial do contrato e restituição dos valores porventura pagos, remanescendo somente o pagamento pelos pneus. A tutela provisória foi indeferida por não haver ainda provas suficientes dos fatos alegados. Nas razões recursais, sustentou a nulidade da decisão, porque constou o nome de partes diversas em seu cabeçalho, o que denotaria ter sido proferida em outros autos. Quanto ao mérito, repristinou os fundamentos da exordial e reiterou o pleito de antecipação da tutela. Preparo regular sob ID 27930606. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido liminar ajuizado por RENATO COSTA PEREIRA em desfavor de SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA. Visando: “Inaudita altera pars, seja deferida a tutela de urgência para suspender os descontos das demais parcelas lançadas no cartão de crédito do autor, oficiando-se a bandeira VISA para cumprimento da decisão, no endereço Av. Presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira n.o 1830 -Torre I - 9.o andar - Itaim Bibi-CEP: 04543-000, São Paulo/SP.” Argumenta em apertada síntese que compareceu na loja da requerida para realizar a troca dos pneus de seu carro. Afirma que mediante coação e abuso da sua condição de vulnerável e idoso, os funcionários da ré incluíram serviços não desejados, implicando em uma cobrança excessiva. Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Com relação ao primeiro requisito, não o reputo presente. É que as circunstâncias em que ocorreu a contratação dos serviços, em especial a coação e o abuso da condição de vulnerável e idoso, precisam ser mais bem analisadas em cognição exauriente, com formação do contraditório e a devida instrução probatória. Sendo assim, necessária será a apreciação do objeto da demanda em acirrada dilação probatória, isto de modo a se verificar o acerto das alegações de quem pede. Assim, não havendo, neste juízo provisório, prova inequívoca que demonstre a verossimilhança da alegação, o pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. De fato, verifica-se que há erro material na decisão agravada, mas apenas quanto à identificação das partes em seu cabeçalho. Contudo, o seu conteúdo retreta à análise dos fatos e fundamentos deduzidos pelo autor, de sorte que o erro material não maculou a validade do ato. O agravante sustentou que, ao procurar o estabelecimento da ré para a compra de dois pneus, teria sido constrangido a realizar outros serviços e sem a prévia apresentação de orçamento. Ao final, foi apresentada cobrança exorbitante de R$8.500,00. Diante de sua discordância, o custo foi reduzido para R$5.500,00, parcelado em quatro vezes no cartão de crédito. Em que pese o negócio esteja demonstrado pela juntada da nota fiscal e “check-up de veículo”, que enumera os serviços sugeridos, os demais fatos que caracterizariam a ilicitude e má-fé na conduta da agravada demandam, de fato, dilação probatória. Assim, neste juízo prelibatório, não se vislumbra a probabilidade do direito, necessária para o deferimento do pleito liminar. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator